Tribunal: TJDFT
Processo: 0744402-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VIAGEM EM RAZÃO DE ENFERMIDADE DE PASSAGEIRO. REEMBOLSO INTEGRAL DE PASSAGEM AÉREA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 8.514,26 (oito mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e seis centavos) a título de dano material. O Juízo de origem concluiu que o autor, ora recorrido, teve motivo justificador para desistir da viagem, pois sofreu entorse na coluna vertebral, sendo devida a restituição integral dos valores pagos pelos voos de ida e de volta.
2. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, afirma que o cancelamento se deu por problemas pessoais do recorrido, de modo que, em seu entender, não haveria que se falar em responsabilidade desta pelo ressarcimento dos danos alegados. Defende que, ao passageiro que solicita o cancelamento e reembolso da passagem por vontade própria, devem ser aplicadas as penalidades previstas na compra das passagens. Alega que reembolsou o recorrido conforme as condições tarifárias de suas passagens. Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55233909 a 55233912). Foram apresentadas contrarrazões no ID 55233916, em que o recorrido alega preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.
4. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Considerando que a empresa recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir. A recorrente alega já ter reembolsado o recorrido, razão pela qual inexistiria pretensão resistida. Entendo que não assiste razão à recorrente, isso porque o interesse de agir para a propositura de uma demanda judicial deve estar amparado pelo binômio utilidade-necessidade, consagrado pela doutrina clássica para definir o que seja interesse, atado à adequação, significando o enquadramento da pretensão processual na correta moldura jurídica. Significa, pois, que o ingresso de qualquer demanda judicial dever ser adequado à solução do conflito. No presente caso, entendo que a demanda é adequada à solução do conflito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida.
6. Da análise dos autos, entendo que a irresignação da empresa recorrente não merece acolhimento. O recorrido juntou documentos (ID 55233629) que demonstram a aquisição de passagens de ida e volta; a solicitação do reembolso do valor pago, por motivo de doença, e a inércia por parte da companhia aérea em responder às suas solicitações.
7. Trata-se, no caso, de prática abusiva. Isso porque o autor tentou cancelar a passagem com antecedência, por motivo relevante, imprevisível e devidamente comprovado. Assim, a recusa da empresa aérea, ora recorrente, em ressarcir o valor total pago é abusiva, uma vez que coloca o consumidor em manifesta desvantagem, além de contrariar a boa-fé contratual (art. 51, CDC).
8. Em caso análogo julgou esta Segunda Turma Recursal: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO. INCABÍVEL. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE PASSAGEIRO. PROMESSA DE REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MATERIAIS. EXISTENTES. DANO MORAL. INEXISTENTE. MERO DISSABOR. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO (...) Consta dos autos que a parte autora solicitou, através de e-mail, o cancelamento e o reembolso das passagens aéreas adquiridas no dia 5 de novembro de 2019, enquanto que o embarque estava previsto para o dia 26 de dezembro de 2019. Após, no ID 24663791, a empresa aérea enviou e-mail à autora informando que foi providenciada a solicitação de reembolso integral dos bilhetes e serviços vinculados. 7. Dito isto, seja pelo cancelamento antecipado que proporciona a venda das passagens aéreas a outros clientes, seja pela doença grave de um dos passageiros que impossibilita a viagem e representa caso de força maior, seja pela confissão escrita de reembolso integral dada pela empresa ré, o dano material é evidente e a sentença que determinou a devolução integral dos valores despendidos pela autora deve ser mantida (...).” (Acórdão 1346193, 07402891620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no PJe: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Entendo, pois, caracterizado o dano material consoante consignado na r. sentença, motivo pela qual esta deve ser mantida indene.
10. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.